Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGÉIS. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. DESCONTO PONTUALIDADE. IPTU. PAGAMENTO PROPORCIONAL. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCVIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor apresentou prova do fato constitutivo do direito dele, qual seja, a existência de ajuste entre as partes que cria para o Réu a obrigação de pagar aluguéis com desconto de pontualidade, IPTU proporcional ao ano, além de cláusula penal compensatória proporcional ao tempo de vigência do contrato.
2. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido foi previsto no Contato de Locação Comercial.
3. Trata-se de cláusula livremente firmada pelas partes, cujo percentual está dentro da média estipulada para esse tipo de avença, não se verificando a ocorrência de qualquer abusividade que enseje a atuação judicial pleiteada.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.